Tribunal: TJPA
Processo: 0806721-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806721-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL MOREIRA MIRANDA

AUTORIDADE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMOCÍDIO QUALIFICADO CONTRA QUATRO VÍTIMAS EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE TENTOU FUGIR MESMO COM A ABORDAGEM POLICIAL. RISCO CONCRETO DE CONCRETIZAR SEU INTENTO HOMICIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE A GERAR REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA QUE NÃO O FECHADO.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofertou denúncia contra o paciente, pois, no dia 29/05/2020, o paciente, agindo com manifesto intento homicida, tentou matar Ismael Aleixo Chaveiro e Maria Francisca de Oliveira Borges, mediante disparos de arma de fogo contra o caminhão em que se encontravam, por motivo fútil e, em concurso material de crimes, tentou matar os policiais militares Alex Sandro Cruz Souza e Clenil de Sousa e Silva, para garantir a execução e impunidade do primeiro crime.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante (fls. 24-25 ID nº 3286713),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, eis que o paciente não obedeceu a ordem policial de parar sua motocicleta, permanecendo em fuga, após alvejar com vários tiros o caminhão no qual se encontravam as vítimas Ismael Aleixo Chaveiro e Maria Francisca de Oliveira Borges. Ademais, levou-se em conta o risco concreto de cumprir seu intento homicida contra as vítimas.

-
Não cabe, nesta fase, perquirir qual
futura pena
em que poderá ser condenado o paciente e regime inicial de cumprimento de pena. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

-
Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e capitulação condenatória do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

-

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
DANIEL MOREIRA MIRANDA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo nº 0803195-11.2020.814.0028.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 29/05/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 30/05/2020, estando em cárcere desde o dia 09/06/2020, quando teve alta hospitalar após troca com tiros com policiais militares.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
e, em
eventual condenação
, após a instrução,
o paciente cumprirá pena que não no regime inicial fechado
, aliado à violação ao
princípio da presunção de inocência
.

Subsidiariamente, sustenta ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, mais de 50 anos de idade e trabalho lícito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 24-41.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fls. 42-43 ID nº 3286794), cabendo-me a relatoria (fl. 44 ID nº 3287889) e, por estar afastada das atividades judicantes, em face do gozo de férias regulamentares, os autos foram redistribuídos, na forma do art. 112, do RITJPA, à relatoria do desembargador Mairton Marques Carneiro, que
indeferiu a liminar
(fls. 45-48 ID nº 3288639).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 56-59 ID nº 3301604), colacionando documentos às fls. 60-85.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 88-97 ID nº 3319008).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofertou denúncia contra o paciente, pois, no dia 29/05/2020, o paciente, agindo com manifesto intento homicida, tentou matar Ismael Aleixo Chaveiro e Maria Francisca de Oliveira Borges, mediante disparos de arma de fogo contra o caminhão em que se encontravam, por motivo fútil e, em concurso material de crimes, tentou matar os policiais militares Alex Sandro Cruz Souza e Clenil de Sousa e Silva para garantir a execução e impunidade do primeiro crime.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente quando da homologação do flagrante
(fls. 24-25 ID nº 3286713),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a
aplicação da lei penal
, eis que o paciente não obedeceu a ordem policial de parar sua motocicleta, permanecendo em
fuga
após alvejar com vários tiros o caminhão no qual se encontravam as vítimas Ismael Aleixo Chaveiro e Maria Francisca de Oliveira Borges. Ademais, levou-se em conta o
risco concreto de cumprir seu intento homicida
contra as vítimas, como se nota:

“(...) Ao que consta nos autos, a polícia foi acionada para averiguar uma tentativa de homicídio supostamente praticada pelo indiciado, motivo pelo qual policiais foram até local da abordagem quando foi dada voz de parada, porém descumprida pelo motorista da motocicleta; que foram efetuados disparos de arma de fogo em direção ao caminhão e da guarnição, quais reagiram e dispararam contra o suspeito, posteriormente identificado como Daniel Moreira Miranda; que o flagranteado encontra-se hospitalizado em razão dos ferimentos.

Diante desse fato apurado pela autoridade policial, a prisão preventiva do indiciado é medida imperativa para salvaguardar a instrução processual, pois, como não está claro o motivo da agressão e as circunstâncias do fato, em liberdade o flagrado poderá tentar consumar o delito que supostamente iniciou contra a vítima. Outrossim, a segregação cautelar é necessária para garantir a eventual aplicação da lei penal, pois o flagrado, conforme consta nos autos, não atendeu a solicitação de parada policial, circunstância que indica sua intenção de frustrar a eventual aplicação da lei penal.

Reconhecida a plausibilidade da imputação e o periculum libertatis, necessária a manutenção da segregação cautelar, não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A concessão da liberdade provisória, depois de verificada a ocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, seria baseada num juízo temerário, que não deve prosperar. Nesse passo, é irrelevante saber se o flagrado é primário, trabalhador, ou se tem bons antecedentes.

(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
em que poderá ser condenado o paciente e regime inicial de cumprimento de pena. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e capitulação condenatória do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OBSTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, o pedido de reconsideração deve ser recebido como agravo regimental quando interposto dentro do quinquídio legal.

2. Em recente julgado, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADCs 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva, estando a citada regra em consonância com o princípio da presunção de inocência.

3. Constitui dever do magistrado a manifestação de forma fundamentada das decisões que proferir em obediência ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Daí se deriva a necessidade de também se manifestar acerca da manutenção, revogação ou substituição da prisão anteriormente decretada, consoante art. 387, § 1° do CPP, quando se tratar de sentença condenatória.

4. Em detida análise da sentença verifica-se que não houve manifestação acerca da prisão preventiva, pelo que justificada a concessão da ordem para obstar a execução provisória da pena.

5. Agravo regimental improvido.

(RCD no HC 554.702/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. ADCS 43, 44 E 54. RÉU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODO PROCESSO. DECRETO PREVENTIVO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.

1. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, declarou, por maioria de votos, ser constitucional norma do Código de Processo Penal (art. 283) que prevê o trânsito em julgado da condenação, como condição para o início do cumprimento da pena imposta. Assim, a segregação do réu antes do esgotamento de todos os recursos cabíveis exige a comprovação dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), em decisão individualizada e motivada.

2. No caso, embora esteja superado o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto a possibilidade de execução provisória da pena pelo simples esgotamento das instâncias ordinárias, segundo nova orientação do STF, mostra-se inviável a colocação do paciente em liberdade, uma vez que há decreto preventivo válido a justificar o seu encarceramento cautelar.

3. Esta Corte, inclusive, no exame do HC n. 418.141/SP, considerou legal a prisão cautelar do paciente decretada para assegurar a ordem pública, diante da gravidade dos fatos e da contumácia delitiva do agente. Logo, não há ilegalidade no início da execução provisória da pena quando o encarceramento preventivo está amparado em decisão suficientemente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus denegado.

(HC 536.604/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/08/2020